Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725465-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUELLA PERES VIEIRA ESPINHEIRA RECORRIDO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EMANUELLA PERES VIEIRA ESPINHEIRA. A decisão de ID 72419965 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Na ocasião foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Todavia, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator